Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008977-79.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENISE APARECIDA BORDIN - CPF: 826.344.839-53 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por Denise Aparecida Bordin
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 1008977-79.2017.811.0003,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que restaram olvidadas as provas produzidas pela recorrente na inicial, as quais entende serem suficientes a justificar sua preterição no certame.

Ainda, afirma que a conclusão de que não foram trazidos elementos que comprovem o desvio de finalidade do ato do coator se mostra omissa, requerendo pronunciamento quanto aos elementos de prova colacionados aos autos.

Por conseguinte, a embargante prequestiona a violação dos seguintes dispositivos: artigo 5°, LXIX, e artigo 37, II e IV da Constituição da República; artigo 373, I e II, § 1°, e artigo 1.022, do Cpodigo de Processo Civil; artigo 1° e seguintes da Lei n° 12.016/2009, além do julgado com repercussão geral RE 837.311 do STF.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 56263984), sob o argumento de que não ocorreu omissão, mas que se trata de intenção de se rediscutir a matéria de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Ademais, os documentos apresentados pela embargante nos autos, relacionados às contratações ocorridas período de 2007 a 2013, anterior à realização do certame, por si só não demonstram que há preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, pelo que permanece o entendimento consubstanciado na tese firmada
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311-PI, no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA AMPLAMENTE DISCORRIDA NO ACÓRDÃO DO APELO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado. 2. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.”
(N.U 0070294-70.2018.8.11.0000, ED 70294/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
PROFERIDO

EM

M
ANDADO
DE
SEGURANÇA
–

CONCURSO

PÚBLICO

–

CANDIDA
TOS
AO

CARGO

DE

OFICIAL
DE JUSTIÇA – CLASSIFICAÇÃO FORA
DO

NÚMERO DE
VAGAS – PRETENDIDA
NOMEAÇÃO

E

POSSE

DOS

EMBARGANTES
–
ALEGADO

DIREITO

LÍQUIDO

E

CERTO

DECORRENTE

DA

CRIAÇÃO

DE
NOVOS
CARGOS
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO

INOBSERVÂNCIA

DO
ACÓRDÃO
PARADIGMÁTICO

–
RE
837.311-PI

–

INOCORRÊNCIA

PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS

REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. A elevação de Comarca com a criação dos novos cargos não impõe à Administração Judiciária a obrigação de preenchimento imediato das vagas, porquanto a escolha do momento é atividade ínsita à sua discricionariedade. No acórdão paradigma, a Corte Suprema decidiu que a expectativa se transforma em direito líquido e certo quando o candidato se veja preterido pelo comportamento da Administração, a indicar inequívoca necessidade de novos provimentos, hipótese não evidenciada nos autos, em relação aos embargantes, pois a ocupação das vagas se deu em razão da desistência de outros candidatos melhores classificados, seguida da omissão da Administração Judiciária em preencher a vacância. O prequestionamento enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais invocados. Embargos rejeitados. (N.U 1003380-75.2016.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021